Tribunal: TJMT
Processo: 1007194-46.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007194-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[AILTON MAMEDES DA CUNHA - CPF: 903.840.241-49 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL NINO CURI KACHAN - CPF: 078.549.077-90 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. OMISSÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de feminicídio. A impetração requer a concessão de prisão domiciliar humanitária, apontando constrangimento ilegal por suposta omissão do juízo sentenciante na apreciação do pleito, sob o argumento de que o paciente apresenta quadro clínico grave (pseudoartrose de fêmur) incompatível com o ambiente carcerário.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se houve perda superveniente do objeto em relação à apontada omissão do juízo sentenciante após o trânsito em julgado da condenação penal; e
(ii)
estabelecer se a concessão originária de prisão domiciliar por Tribunal de Justiça, sem prévia deliberação do juízo da execução penal, configura indevida supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A jurisdição do magistrado do processo de conhecimento encerra-se com o trânsito em julgado da condenação e a consequente expedição da guia de recolhimento, o que evidencia a perda superveniente do objeto quanto à alegação de omissão do juízo sentenciante, carecendo a impetração de interesse processual neste ponto.

4. A matéria atinente à adequação do cumprimento da pena e aos cuidados de saúde do apenado submete-se ao controle jurisdicional do juízo das execuções penais, o qual já adota providências concretas para a assistência médico-hospitalar do reeducando, afastando-se a alegação de desamparo estatal absoluto.

5. A extensão do benefício da prisão domiciliar (previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal) a regimes prisionais mais gravosos demanda exame casuístico rigoroso e prova técnica contemporânea, cuja aferição compete originária e indeclinavelmente ao juízo da execução penal.

6. O conhecimento originário do pleito por este Tribunal importa intolerável supressão de instância e subversão do sistema recursal, uma vez que a via processual adequada para impugnar decisões de índole executória é o agravo em execução e inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão cognoscível, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A expedição da guia de recolhimento exaure a competência do juízo sentenciante, transferindo ao juízo da execução penal a análise de pedidos de adequação do cumprimento da reprimenda. 2. A apreciação originária de pedido de prisão domiciliar humanitária por Tribunal de Justiça, sem prévio pronunciamento do juízo da execução, configura indevida supressão de instância, mormente quando o juízo competente já monitora e adota providências para o acompanhamento médico do apenado.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, II e VI, e § 2º-A, I; Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 117 e 197.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT - N.U 1006705-09.2026.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026; TJMT - N.U 1000461-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, SERGIO VALERIO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de AILTON MAMEDES DA CUNHA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

O impetrante explica que o paciente figurou como réu na Ação Penal n. 1000591-47.2020.8.11.0038 e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c § 2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio).

Sustenta, em síntese, que o paciente apresenta quadro clínico grave, caracterizado por histórico de fratura de fêmur, submissão a procedimentos cirúrgicos e evolução para pseudoartrose.

Sob a ótica defensiva, tais circunstâncias consubstanciariam a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.

Aduz-se que, a despeito de a defesa haver formulado o referido pleito perante o Juízo processante, a autoridade apontada como coatora teria se omitido quanto à apreciação da matéria, limitando-se a determinar a expedição da guia de execução e a remessa dos autos ao Juízo das Execuções Penais.

O ato, de acordo com a defesa, configuraria constrangimento ilegal por negativa de prestação jurisdicional.

Requer, pois, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob o argumento de que seu estado de saúde exige acompanhamento médico incompatível com o ambiente carcerário.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 348222885).

As informações judiciais foram devidamente prestadas (Id. 357239881).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela prejudicialidade parcial da impetração (no tocante à pretensa omissão do juízo sentenciante) e, quanto ao mérito remanescente, pela denegação da ordem (Id. 357784369).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia jurídica cinge-se à suposta omissão jurisdicional na apreciação de pedido de prisão domiciliar e à viabilidade de concessão direta por este Tribunal, fundamentada em razões de índole humanitária e sanitária.

De início, impende assentar que o
habeas corpus
constitui instrumento processual de cognição sumária, vocacionado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Exige-se, para o seu manejo, a demonstração documental inequívoca e pré-constituída do constrangimento ilegal alegado, não se prestando, a via, como sucedâneo da instância ordinária competente, especialmente em matérias que demandam valoração fático-probatória aprofundada, típicas da execução penal.

No que tange à propalada omissão do Juízo sentenciante, como bem observado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, constata-se a evidente perda superveniente do objeto, pois a jurisdição do magistrado do processo de conhecimento exauriu-se com o trânsito em julgado da condenação e a consequente expedição da guia de recolhimento.

Ademais, os elementos informativos demonstram que a matéria atinente à adequação do cumprimento da pena já se encontra submetida ao controle jurisdicional do Juízo das Execuções Penais (PEP n. 2001147-15.2023.8.11.0042).

O juízo executório, frise-se, vem adotando providências concretas voltadas à assistência médico-hospitalar do reeducando.

Em consultas ao sistema SEEU/MT, há registro de decisões autorizando, de forma excepcional, o deslocamento do apenado à cidade de Cáceres/MT para a realização de perícia médica perante o INSS (agendada para 30/03/2026), bem como a saída para consulta ortopédica no Hospital Regional de Cáceres, agendada para o mês de abril/2026.

Tal cenário processual revela, com nitidez, não apenas que a saúde do paciente está sob o monitoramento do juízo natural da execução, mas também que inexistem evidências de abandono assistencial, omissão estatal absoluta ou desamparo médico que pudessem legitimar a intervenção originária e
per saltum
deste Tribunal de Justiça.

É cediço que o art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) prevê, em caráter de excepcionalidade, a possibilidade de recolhimento em residência particular.

Não obstante, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a extensão desse benefício a regimes prisionais mais gravosos reclama exame casuístico rigoroso.

Exige-se lastro em prova técnica contemporânea que ateste a gravidade concreta da enfermidade, a imprescindibilidade do tratamento extramuros e a efetiva impossibilidade de o Estado fornecer a assistência médica adequada no interior do estabelecimento prisional.

Essa complexa aferição compete, originária e indeclinavelmente, ao Juízo da Execução Penal. É este o juízo dotado de competência legal para supervisionar o cumprimento da reprimenda, acessar os dados do sistema prisional, requisitar exames periciais complementares e determinar providências logísticas adequadas à tutela da saúde do apenado.

Nessa perspectiva, revela-se juridicamente inviável o conhecimento originário do pleito por este Órgão Colegiado.

Cita-se:

“(...). 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária (art. 117 da LEP e art. 318 do CPP) exige prova idônea da extrema debilidade do apenado e da impossibilidade absoluta de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados de plano pela impetrante. 3. O Juízo da execução (...) agiu com diligência ao determinar, de ofício, a avaliação médica do reeducando no prazo de cinco dias e requisitar o prontuário ao hospital, garantindo o direito à saúde e suprindo a alegada dificuldade de acesso aos documentos pela defesa. (...). Não configura constrangimento ilegal a manutenção da custódia quando o magistrado determina diligências para aferir o real estado de saúde do apenado. (...)”. (TJMT - N.U 1006705-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

“(...). 2. Pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado primeiramente pelo juízo da execução penal competente, sendo vedada a supressão de instância. 3. Concessão de prisão domiciliar por doença grave (art. 117, II, da LEP) exige prova inequívoca de extrema debilidade física e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, requisitos não demonstrados na via estreita do habeas corpus. (...). (TJMT - N.U 1000461-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, SERGIO VALERIO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Admitir o enfrentamento direto da matéria importaria intolerável supressão de instância e subversão do sistema recursal. Subtrair-se-ia do juízo natural a cognição primária do litígio, olvidando-se que a via processual adequada para impugnar decisões de índole executória é o Agravo em Execução, nos moldes do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Em síntese, a impetração tenciona antecipar perante esta Corte revisora uma deliberação cujo mérito pertence à alçada do Juízo da Execução, desbordando, assim, da função jurídico-constitucional do
writ.
Inexistindo, destarte, ilegalidade flagrante, teratologia ou constrangimento ilegal atual que autorize a superação da instância ordinária, impõe-se a preservação da competência do juízo executório.

Ante o exposto, em estrita consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se em parte do presente
habeas corpus,
para julgar prejudicado o pleito atinente à pretensa omissão do juízo sentenciante e, na extensão, denega-se a ordem, mantendo-se hígida a competência do Juízo das Execuções Penais para a análise e o acompanhamento do pleito humanitário.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026